Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0704667-84.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP D E C I S Ã O PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA opõe embargos de declaração em face de decisão desta Relatoria, reproduzida em id 23610210, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento em dobro do preparo, que não fora juntado no momento da interposição do agravo. Nas razões do recurso, em id 23812338, o embargante alega, em apertada síntese, que a decisão é omissa, pois é beneficiário da justiça gratuita e, uma vez concedido o benefício, prevalecerá em todas as instâncias. Aponta também contradição no julgado, porque o pedido de gratuidade pode ser apreciado em qualquer tempo ou grau de jurisdição e somente pode ser indeferido se constarem nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão do benefício. Assim, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, não se vislumbram omissão ou contradição na decisão ora embargada. Da análise dos autos, verifica-se que, intimado para “realizar o recolhimento do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, ou para comprovar que é beneficiário da justiça gratuita, como alegado, sob pena de deserção”, nos exatos termos do despacho de id 234141479, o embargante, sem mencionar que seria beneficiário da justiça gratuita, juntou comprovante extemporâneo do pagamento do preparo na forma simples, conforme petição de id 23553941, o que findou no não conhecimento do recurso, conforme decisão embargada que ora reproduzo (id 23610210): Conforme disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido na legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Caso o recorrente não recolha o preparo devido, deverá recolhê-lo em dobro, conforme previsão expressa no §4o do mesmo dispositivo legal, também sob pena de deserção. Registre-se que a oportunidade dada ao recorrente de recolher o preparo em dobro é única e o §5o do mesmo art. 1.007 veda a complementação de preparo recolhido parcialmente, como é o caso. O professor Daniel Amorim Assumpção Neves anota que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor”. (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1662). Como o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso, a sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Há precedentes de nossa Corte sobre o assunto. Confira-se: (...). Portanto, o recurso afigura-se deserto, tendo em vista que fora interposto desacompanhado do respectivo preparo e, após intimação para recolhê-lo em dobro, o agravante apresentou comprovante do pagamento na forma simples, o que não se pode admitir. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do recurso, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. Por fim, ressalte-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque tal oportunidade já foi concedida ao recorrente que, contudo, não atendeu ao comando judicial. Assim, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. [sem grifo no original] Como se vê, não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via eleita. Ressalte-se que o recolhimento do preparo efetivado pelo ora embargante, ainda que de forma simples, e, por isso, inaceitável, por afronta ao disposto no §4o do art. 1007 do CPC, é, inclusive, incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Somente nessa oportunidade, em sede de embargos declaratórios, o recorrente indica sentença datada de 2016, nos autos da ação monitória, que lhe teria concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ora, cabia ao embargante, quando intimado pela primeira vez, dar cumprimento à determinação, indicando o documento que comprovaria ser ele beneficiário da justiça gratuita, ao invés de recolher o preparo, situação que indica exatamente o oposto, especialmente se passados quase cinco anos desde a concessão do benefício. Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado desta c. Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. PRETENSÃO DE RECONHECER GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ATENDIMENTO A DESPACHO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO. AGRAVO REJEITADO. 01. Cumpria a Embargante, quando foi intimada pela primeira vez, a dar cumprimento à determinação ou requerer o que entendesse de direito. O não atendimento de despacho ordinatório acarreta a preclusão em torno da matéria. 02. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1219236, 07197207620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o não cumprimento do despacho, no momento adequado, acarretou a preclusão de qualquer discussão a respeito da alegada gratuidade de justiça, que sequer foi pleiteada nas razões do agravo de instrumento. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator